Tribunal: STF
Processo: ARE 1581057
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra decisão monocrática, por mim proferida, que negou seguimento ao Recurso extraordinário com Agravo (Doc. 45).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 48).
No presente recurso, a parte embargante, em síntese, sustenta a existência de “indiscutível divergência intramuros, isto é, um entendimento diverso das decisões pretéritas, que negaram seguimento ao recurso em questão, surgindo insegurança jurídica sobre o assunto”(Doc. 52).
Segundo diz “se evidencia explícita divergência entre as decisões proferidas com as veiculadas no presente petitório, deve, por questão justiça, conhecer do presente aclaratório para prover os demais recursos defensivos, para que sejam analisados os pleitos aventados no bojo do Recurso Extraordinário” (Doc. 52, fl. 7). 
Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de divergência.
É o relatório. Decido. 

O recurso não deve ser admitido. 
Nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil e do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, os Embargos de Divergência somente são cabíveis contra acórdão proferido por órgão fracionário, não sendo admissíveis contra decisão monocrática do Relator, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido, julgados desta SUPREMA CORTE:
     
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1035798 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe  7/12/2018-grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.229.723 ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe 23/4/2020).

Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332 e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente